Tribunal: TJMT
Processo: 1017907-51.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017907-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAVID SOMBRA PEIXOTO - CPF: 872.496.003-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), TRANSBERTUNES TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 22.383.057/0001-50 (AGRAVADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DE APONTAMENTOS EM CARTÓRIOS DE PROTESTO E CADASTROS DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DE AÇÕES E EXECUÇÕES. CREDORES COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA DO RECURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no processo de Recuperação Judicial determinou a suspensão dos apontamentos do nome da recuperanda em Cartórios de Protesto e cadastros de restrição de crédito, além da suspensão das ações e execuções, excetuadas as de quantia ilíquida, trabalhistas e fiscais. O agravante sustenta que a suspensão não deveria abranger ações de cobrança de créditos fiduciários e que a sustação de protestos e restrições de crédito não é prevista pela Lei 11.101/2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o deferimento do processamento da recuperação judicial impede a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito; e (ii) se a suspensão das ações e execuções abrange credores com garantia fiduciária, considerando a devolutividade restrita do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O deferimento do processamento da recuperação judicial visa à preservação da empresa, mas não implica novação das dívidas, que só ocorre após a homologação do plano de recuperação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

Durante a fase de processamento da recuperação judicial, a legislação e a jurisprudência permitem a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito, exceto se já aprovado o plano com efeito novatório, uma vez que o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.

A suspensão das execuções e ações, nos termos do art. 6o da Lei 11.101/2005, decorre de previsão legal. No entanto, a questão relativa à exclusão de credores com garantia fiduciária não foi apreciada pelo juízo de origem, impedindo sua análise neste grau sob pena de supressão de instância, conforme os princípios do duplo grau de jurisdição e do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O deferimento do processamento da recuperação judicial não impede a manutenção de protestos e registros de inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito.

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, de modo que não é possível a análise de questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.101/2005, arts. 6o e 49, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1374259/MT, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2015, DJe 18.06.2015; Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Transbertunes Transportes Ltda.
, determinou a suspensão dos apontamentos do nome da recuperanda nos Cartórios de Protesto e de restrição de crédito, bem como a suspensão das ações ou execuções, excetuadas as ações que demandam quantia ilíquida, as de natureza trabalhista e fiscal.

Alega que a decisão não observou a ressalva da suspensão das ações ou execuções em relação aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o, do art. 49, da Lei 11.101/2005.

Sustenta que também não se suspendem as ações direcionadas aos avalistas de título cujo devedor principal é a sociedade em recuperação judicial.

Aduz que a lei de regência nada dispõe acerca da sustação de protestos de títulos, seu cancelamento, retirada da publicidade ou mesmo quanto ao levantamento das restrições em cadastros de proteção ao crédito.

Realça que o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, o que afasta a pretensão de suspensão ou exclusão dos débitos.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada para manter o nome da recuperanda e seus coobrigados nos cadastros de inadimplentes e que seja afastada a suspensão das ações e execuções de credor com posição fiduciária.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 228747689).

A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento parcial do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Agravo de Instrumento interposto por
Banco Santander (Brasil) S.A.
, de decisão que na Recuperação Judicial promovida por
Transbertunes Transportes Ltda.
, determinou a suspensão dos apontamentos do nome da recuperanda nos Cartórios de Protesto e de restrição de crédito, bem como a suspensão das ações ou execuções, excetuadas as ações que demandam quantia ilíquida, as de natureza trabalhista e fiscal.

É sabido
que o deferimento do processamento da recuperação judicial da agravada foi adequado ao observar o princípio da preservação da empresa.

Contudo, a suspensão de protestos e registros em órgãos de restrição ao crédito se mostra incompatível com a legislação e jurisprudência atuais, que permitem o prosseguimento de protestos e registros de inadimplência durante a fase de processamento da recuperação judicial, exceto se já aprovado o plano de recuperação com efeito novatório.

o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o deferimento do processamento da recuperação judicial não implica em novação de dívida, o que só ocorre após a homologação do plano aprovado em assembleia. Até então, os débitos originais permanecem vigentes e os credores mantêm seus direitos de registro nos cadastros de inadimplentes.

Desse modo, o deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme o art. 6o da Lei 11.101/2005, implica a suspensão das execuções e ações contra a recuperanda, mas não abrange a proibição de protestos ou exclusão das anotações em órgãos de proteção ao crédito.

O Enunciado no 54 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal (CJF) consigna que "
o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos".

Quanto à suspensão de execuções correta a decisão porquanto decorre do texto legal (artigo 6o, II, da lei de regência).

Já a tese de inaplicabilidade aos credores com garantia fiduciária, de relevo notar que o juízo sequer se manifestou sobre o tema. De modo que a análise da questão neste grau, implicaria em indevida supressão de instância, o que não se admite.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça:

“Como visto, a questão central do presente recurso é que seja: “(...) 1) reformar a decisão quanto suspensão das ações ou execuções contra a requerente, excetuando-se com relação aos créditos referidos nos §§ 3o e 4o do art. 49; 2) reformar a decisão quanto a suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc); (...)” – Id.: 223580686 – pág. 05.

Analisando a argumentação constante no agravo de instrumento, assim como a documentação acostada aos autos, entendo
que o recurso comporta provimento.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que “como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos. Também foi essa a conclusão adotada no Enunciado 54 da Jornada de Direito Comercial I do CJF/STJ. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1374259/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015).

Dessa forma, o fato de a recuperação judicial ter sido deferida em favor do Transbertunes Tansportes LTDA não necessariamente conduz à “a suspensão dos apontamentos do nome da parte requerente nos Cartórios de Protesto e órgão de restrição do crédito (SPC, SERASA, etc). (...)

Logo, em razão do deferimento da recuperação judicial não atingir o direito material dos credores,
não há falar em exclusão ou suspensão dos apontamentos em nome do Grupo Recuperando
.

(...)

Lado outro, o agravante também requereu o “(...)
c) DAR PROVIMENTO
, para reformar a decisão do Juízo Universal,
determinando, por conseguinte
que a suspensão das ações e execuções na forma do artigo 6o venha excetuar em face dos credores que sustenta a posição de titular de direito fiduciário conforme dispõe o art. 6 §7oA c/c art.49 §§1o,2o, 3o e 4o ambos da Lei no 11.101/2005; (...)” – Id.: 223580686 – pág. 14.

No entanto, ao analisar o trecho da decisão agravada, verifico que o pedido aqui formulado não foi objeto de apreciação do magistrado de origem. (...)

Assim, como o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, ou seja, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juízo a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, tal pedido não poderá ser analisado, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição.

Feitas essas considerações, manifesto-me pelo provimento parcial do recurso de agravo de instrumento aviado pelo Banco Santander (Brasil) S/A.”.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para tão somente manter os registros de protestos e anotações de crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024